Tribunal: TCU
Processo: 004.580/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE autuada em cumprimento ao Acórdão 1488/2015-TCU-1a Câmara (TC 033.622/2013-2).

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c art. 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Iaracy Soares de Melo, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 3065/2019-TCU-Plenário ; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor de Iaracy Soares de Melo, em razão do recolhimento a maior da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 3065/2019-TCU-Plenário , no valor de R$ 237,86, calculado na data do último pagamento, realizado em 1o/2/2023; c) informar a Iaracy Soares de Melo que, após o reconhecimento da existência de crédito em seu favor, deverá protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e indicar CPF, endereços físico e eletrônico, bem como os dados bancários para crédito do valor devido, encaminhando cópia do documento de identidade. 1. Processo TC- Processo 004.580/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.622/2013-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.274/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fabiano Madureira Ferreira (XXX.925.854-XX); George da Silva Telles (XXX.910.464-XX); Helena Suely Torres D Albuquerque (XXX.065.224-XX); Iaracy Soares de Melo (XXX.513.204-XX); Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE (01.515.459/0001-90); Marcos Alberto Pinto Carvalho (XXX.932.474-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marcilio da Silva Ferreira (29519/OAB-PE), Marcílio da Silva Ferreira Filho (30983/OAB-PE) e outros, representando Enes Cruz Hora da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.